Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-96.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000551-96.2021.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: José Claudemir da Silva
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT
Vistos etc.
O Impetrante alega em resumo que é caminhoneiro, proprietário do caminhão marca Scania, cor branca, placa AQM0I84-PR, ano e modelo 2008, e semi-reboque modelo Rondon SR CA, e, que no dia 06/06/2021 seu veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, por ter cometido a suposta infração prevista no art. 46, caput e parágrafo único, da Lei 9.605/98, por estar transportando madeira serrada em perfis e espécie diversos do constante nos documentos apresentados.
Aduz que há ilegalidade em manter o caminhão apreendido, pois o proprietário e condutor possui domicílio que lhe permite circular legalmente em todo território nacional e que possui o veículo como sendo o único meio de sustento seu e de toda sua família.
Afirma que o Ministério Público se manifestou favorável à restituição do veículo apreendido, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.
Assevera que já foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal, na Promotoria de Justiça, oportunidade que o Impetrante e os supostos autores do fato entabularam acordo e que já foi comprovado o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e também a composição dos danos ambientais. Contudo o Impetrado deixou de homologar a transação penal sob o fundamento de que o Impetrante já havia transacionado anteriormente.
Argumenta que o fato de não homologar a Transação Penal em nada impede a liberação do veículo apreendido, pois a manutenção da apreensão não contribui em nada para ao desenrolar do processo. A manutenção da apreensão apenas o impede de trabalhar e angariar recursos para o seu sustento e de sua família
Alega que os caminhoneiros não têm como saber se a madeira que está sendo transportada é a mesma que está descrita na nota fiscal e no DOF, porque não existe um curso para os caminhoneiros conhecerem todos os tipos de madeiras e as madeiras transportadas são serradas. E que a demora na liberação do veículo os caminhoneiros ficam sem ter como sustentar sua família e muitos deles, enquanto esperam a liberação do caminhão ficar dormindo na rua, por postos de gasolina. Bem como que o veículo é financiado e as parcelas do financiamento ainda não foram quitadas.
Ao final requereu a concessão de liminar para determinar a restituição do veículo apreendido
É o relatório. Fundamento e decido.
O Impetrante era o motorista do caminhão-trator e semi-reboques, que diz ser de sua propriedade e estava realizado transporte de carga de madeira serrada, acompanhados da Nota Fiscal e DOF – Documento de Origem Florestal, emitidos pela empresa vendedora J. B. DA SILVA SOUZA, com sede na Av. Principal, 1.100, distrito de Extrema, na cidade de Porto Velho/RO, tendo como destinatária a empresa compradora ETIELMA DA SILVA DIAS DOS SANTOS, com sede na Av. Tancredo Neves, 250, antiga Via 26, Setor Bosque, na cidade de Formosa/GO.
O veículo apreendido é uma carreta, composta do caminhão-trator, do primeiro semi-reboque que fica apoiado no veículo automotor, e de outro semi-reboque que fica apoiado na traseira do primeiro semi-reboque, também conhecido como bitrem.
O veículo foi parado na fiscalização e constatado que estavam sendo transportadas as essências florestais: Qualea sp (Cambará) Buchenavia sp (Mirindiba e Cariniana sp (Jequitibá), mas esta última essência estava desacobertada da Nota Fiscal e DOF – Documento de Origem Florestal. Por esse motivo o caminhão e toda a madeira transportada foi aprendida. Em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado é de no 1005061-92.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).
Perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal no dia 18/06/2021, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus disse a representante do Ministério Público: “manifesta-se favoravelmente à liberação/restituição, ao proprietário, dos veículos apreendidos – Caminhão Scania, cor branca placa AQM0I84, semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4449 e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4448.”
O Juiz de Direito indeferiu o pedido de homologação da transação penal, justificando ter constatado que os autores do fato já realizaram anteriormente transação penal nos autos no 0001487-83.2020.8.11.0046, e, por isso, não poderiam aceitar novamente o referido benefício e indeferiu o pedido de restituição do caminhão, notadamente pelo disposto na Tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça aprovada recentemente.
A decisão judicial que indeferiu a homologação da Transação Penal e a Restituição do Caminhão-trator, reboque e semi-reboque ao seu proprietário, foi proferida em 22/07/2021 e pelos registros nos autos não consta ter comunicado o Ministério Público que atua naquela Comarca.
De fato o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.
A empresa vendedora é estabelecida na cidade de Porto Velho/RO e a empresa compradora na cidade de Formosa/GO, com mais de 2.600 quilômetros de distância. O Impetrante, que disse ser o proprietário da carreta apreendida, e apresentou contrato de compra e venda também reside na cidade de Porto Velho/RO, mas ao que consta é apenas prestador do serviço de transporte, não há notícias de ter participação em nenhuma das empresas que celebraram a transação comercial.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, não nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.
Consta na decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação da transação que o Impetrante celebrou transação no processo no 0001487-83.2020.8.11.0046, em trâmite na Comarca de Comodoro/MT, por também estar transportando madeiras espécies distintas daquelas declaradas na documentação florestal.
Em consulta aos autos do referido processo, verifico que a apreensão ocorreu no dia 18/05/2020, por volta das 21:20 horas, há cópia da proposta de transação pelo Ministério Público, em 25/05/2020, de perdimento da madeira e liberação do Caminhão, há comprovante da intimação do autor do fato, em 01/06/2020. Mas NÃO HÁ CÓPIA DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA feita pelo Ministério Público, no entanto presume-se que foi aceita, pois caso contrário, provavelmente, o veículo não teria sido liberado.
Para os demais autores do fato houve designação de audiência preliminar para o dia 10/06/2021, às 18h20, mas foi REDESIGNADA PARA O DIA 10/08/2021, às 18h10, que será realizada por meio de vídeo conferência, ou seja, ainda não feita a transação penal naquele Termo Circunstanciado.
Verifico que o caminhão apreendido em 18/05/2020 em Comodoro/MT possuía a placa DLB-2616, ano e modelo de fabricação 2004, os semi-reboques eram os mesmos apreendidos em Barra do Garças/MT. O referido caminhão foi entregue como parte de pagamento, pelo Impetrante, do caminhão apreendido em Barra do Garças/MT, adquirido com 70% de participação e com 30% de participação de Gisele de Lourdes Fernandes Cardoso, consta que se encontrava sinistrado e ficou de ser entregue em perfeitas condições de uso, conforme consta no contrato, que está com a firma do representante da vendedora reconhecida em cartório em 18/11/2020.
Naquele processo o Impetrante declarou que era dono do reboque e do semi-reboque, o caminhão-trator aparentemente era de propriedade de Itamar, pois declarou: “que ligou para o dono do caminhão trator, Sr. Itamar”. Embora estejam registrados no DETRAN em nome da empresa Rondomati Transportes e Veículos Ltda. Pelas informações colhidas na internet essa empresa foi fundada em 22/11/2004, tem como sócios Milton Parro e Kleber Vinicius Moraes, este último é o sócio administrador e sua atividade é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudança, intermunicipal, interestadual e internacional.
Além disso, verifico que no processo acima mencionado as empresas vendedora e compradora eram outras pessoas jurídicas, o destino era Rio de Janeiro/RJ, Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ, de forma que gera mais a presunção de que, aparentemente, a atividade do Impetrante é profissional autônomo do transporte, sem vinculação com determinada empresa.
Se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário.
Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.
Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário, até porque não houve novas vistas dos autos ao Ministério Público, após as informações contidas na decisão objeto deste Mandamus.
Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Em meu entender o periculum in mora está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido o seu proprietário não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, por isso deve ser concedida a liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o caminhão da marca Scania, cor branca, placa AQM0I84-PR, ano e modelo 2008, e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4449 e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4448, aprendidos no dia 06/06/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1005061-92.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS AO SEU PROPRIETÁRIO, ora Impetrante, que deverá ficar como depositário
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 05 de agosto de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator